Tribunal: TJDFT
Processo: 0739085-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão, unânime, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, no âmbito de execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.